Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS no 070269081.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar em sede de Habeas Corpus, impetrado por advogado em favor de Rafael Cavalcanti da Silva, apontando como autoridade coatora magistrado da 3a Vara Criminal de Brasília, que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2026, em ação penal que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 154A, §2o, art. 155, § 4o-B e art. 288, todos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da realização da audiência de instrução na pendência de análise de embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação, referentes a supostas nulidades estruturais relacionadas ao desmembramento do feito. Requer, então, a suspensão liminar da audiência designada. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos no 0740034-64.2024.8.07.0001, verifica-se que foi proferida decisão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios apresentados pelo impetrante apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes, permanecendo incólume a Decisão que rejeitou as teses de defesa do paciente (ID 263562932). No presente writ, o impetrante alega apenas a existência de constrangimento ilegal decorrente da realização da audiência de instrução quando ainda não foram analisados os embargos de declaração, opostos contra a decisão que rejeitou as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação. Assim, com a prolação de nova decisão que analisou as referidas alegações apresentadas nos aclaratórios, ficaram superados os argumentos que visavam a suspensão da audiência designada para o dia 02/02/2026. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator